Tribunal: TJMT
Processo: 1033024-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033024-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA NOGUEIRA SIQUEIRA - CPF: 702.750.091-49 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS E RESSARCIMENTO - PROMOÇÃO DE MILITAR – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – DEMORA EM REALIZAR PROMOÇÃO E DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE – DECISÃO ANTECIPATÓRIA REVOGADA E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Argumento de direito à promoção ante ao deferimento de antecipação de tutela na Ação no 1006333-83.2016.811.0041.

2. Decisão precária, cuja provisoriedade é característica das tutelas de urgência, a teor do que dispõe o art. 296 do CPC.

3. O sistema legal processual estabelece que a execução provisória das decisões judiciais é de responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex tunc
, o que demonstra, também por este motivo, a sua inaptidão para conferir segurança à situação jurídica pretendida.

4. Insta consignar ainda a Ação no 1006333-83.2016.811.0041 teve o seu mérito julgado, ocasião em que o juízo condutor do feito reconheceu a prescrição.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLÁUDIA REGINA NOGUEIRA SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição no 1033024-66.2018.811.0041, julgou improcedente o pedido, cujo escopo era a promoção da Apelante na carreira militar e ressarcimento das diferenças salariais.

Em suas razões recursais (Id. 84245516), narra que tem atualmente 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de efetivo exercício de serviço ativo na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que sua promoção está incorreta devido à demora da Administração Pública em cumprir decisão judicial proferida na ação judicial no 1006333-83.2016.811.0041 promovida pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da PMMT, onde foi deferida a antecipação de tutela determinando sua permanência na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1475 de 26 de abril de 2016 para concorrer a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de setembro de 2008.

Argumenta que tem direito a promoção, pois preenche os requisitos da Lei Estadual no 10.076/2014 e do Decreto Estadual no 2268/14

Alega que tem direito à promoção para 1o Sargento, de forma retroativa, a contar de 05/09/2018, pois possui o requisito de lapso temporal e preenche os demais requisitos legais.

Pretende também o efeito retroativo quanto ao ressarcimento por preterição e cálculos das diferenças salariais, conforme art. 11 do Decreto Estadual no 2.648/2010 e art. 17 da Lei Estadual no 10.076/14.

Sustenta ocorrência de dano moral diante das omissões e injustiças cometidas pela Administração Pública e que o dano é
in re ipsa
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 84245519.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 85014986).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso é a saber se a Apelante tem direito à promoção retroativa, bem como ressarcimento das diferenças salariais e dano moral.

A Apelante formulou os seguintes pedidos principais na exordial:

(...)

e) no mérito, julgue PROCEDENTE a ação, convolando em definitiva a tutela antecipada, consistente em determinar a imediata retificação da ficha funcional da Requerente, de forma que passe a constar da mesma que a autora restou promovida a graduação de a graduação de 1o Sargento em 05 de Setembro de 2015, bem como, por consequência, a promoção em ressarcimento de preterição a graduação de Subtenente PM em 05 de Setembro de 2018, com o consequente pagamento do salário, uma vez que nesses períodos a Autora preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovida as graduações superiores.

f) seja a Requerida compelida ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que a Requerente deixou receber como 1o Sargento e Subtenente a partir do dia 05 de Setembro de 2015 até a propositura dessa ação, de forma que o mesmo deverá receber de forma retroativa e atualizado o valor de R$ 24.352,96 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), incluindo aqui as diferenças do 13o (décimo terceiro) salário e férias. Ressalta-se, ainda, que a Requerente deverá receber todos os valores devidamente corrigidos até a data do efetivo pagamento;

g) por derradeiro, requer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pela Requerente;

A sentença foi prolatada pelo juízo
a quo
no dia 07/01/2021 e possui o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

A Autora, em sede de Recurso de Apelação, formulou os seguintes pedidos principais:

b) No mérito, requer seja REFORMADA A SENTENÇA, em determinar a imediata retificação da ficha funcional da Apelante, de forma que passe a constar da mesma que a Apelante restou promovida a graduação de a graduação de 1o Sargento em 05 de Setembro de 2015, bem como, por consequência, a promoção em ressarcimento de preterição a graduação de Subtenente PM em 05 de Setembro de 2018, com o consequente pagamento do salário, uma vez que nesses períodos a Apelante preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovida as graduações superiores.

c) Por conseguinte, que seja a apelada compelida ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que a Apelante deixou receber como 1o Sargento e Subtenente a partir do dia 05 de Setembro de 2015 até a propositura dessa ação, de forma que o mesmo deverá receber de forma retroativa e atualizado o valor de R$ 24.352,96 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), incluindo aqui as diferenças do 13o (décimo terceiro) salário e férias. Ressalta-se, ainda, que a Apelante deverá receber todos os valores devidamente corrigidos até a data do efetivo pagamento;

d) Por derradeiro, requer a condenação da recorrida ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Recorrente;

Com relação ao argumento de direito à promoção ante ao deferimento de antecipação de tutela na Ação no 1006333-83.2016.811.0041 e seu cumprimento tardio, faço a seguinte ponderação.

Consigno inicialmente que a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência, conforme estabelece o art. 294,
“caput”
, do CPC, cuja distinção é irrelevante para o deslinde, posto que ambas possuem a natureza jurídica da precariedade.

Em consulta ao sistema PJe, constata-se que a decisão antecipatória acima mencionada foi proferida em 20/05/2016, conforme Id. 1076539 da referida ação e, revogada pelo próprio juiz que a prolatou no dia 02/05/2017 (Id. 6722820, da referida ação).

Importante relatar ainda a decisão antecipatória foi restabelecida por meio de decisão liminar proferida na seara recursal (RAI no 1004459-55.2017.811.0000), tendo sido o referido Recurso de Agravo de Instrumento declarado prejudicado por perda de objeto, ante à prolação de sentença meritória.

Como se pode observar, a decisão mencionada pela Apelante e, que segundo a sua óptica, nasceria o direito à promoção na careira militar é extremamente precária, cuja provisoriedade é característica das tutelas de urgência, a teor do que dispõe o art. 296 do CPC,
in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Prova de tal provisoriedade é a concessão, revogação e restabelecimento da mesma a acima mencionada.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA PROVISÓRIA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR OUTRORA DEFERIDA - POSSIBILIDADE
- NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RELEVÂNCIA DA DEFESA E FATOS NOVOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito que fundamenta o pedido, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
A medida cautelar possui natureza precária
e, quando concedida inaudita altera pars, pode ser revogada, após o estabelecimento do contraditório, diante da relevância da defesa ou apresentação de fatos novos. 3. A negativa de relação jurídica, bem como o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de contrato, somado ao alargado lapso temporal em que vigora o protesto, sem a respectiva solução da ação principal, demostram a probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como o perigo da demora a ensejar a revogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.13.059324-1/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2020, publicação da súmula em 17/07/2020) (NEGRITEI)

Conforme estabelece o art. 304,
“caput”
, do CPC, a decisão proferida em sede de tutela de urgência se estabiliza quando não for interposto recurso, o que definitivamente não é caso dos autos.

Ainda sob o prisma da legislação processual, a decisão que concede a tutela de urgência não faz coisa julgada, a teor do preconiza o art. 304, 6o, do CPC,
in verbis:

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do
art. 303
, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

(...)

§6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2o deste artigo.

Se
a decisão que concede a tutela de urgência não faz coisa julgada, demonstrada está, a sua precariedade e provisoriedade.

Assim, cabe à parte que requer o cumprimento ou execução de tal decisão assumir o ônus pelos prejuízos causados à parte contrária nas situações previstas no art. 302 do CPC.

Logo, o próprio sistema legal processual estabelece que a execução provisória das decisões judiciais é de responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex tunc
, o que demonstra, também por este motivo, a sua inaptidão para conferir segurança à situação jurídica pretendida.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE NO PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR AMPARADO EM DECISÃO LIMINAR DE CARÁTER PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO NA PERMANÊNCIA NO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE VITALICIEDADE NO CARGO - RECURSO DESPROVIDO. Analisando a decisão proferida, objeto do presente recurso, não verifico qualquer motivo capaz de ensejar a retratação desta. Isso porque, o Agravante apenas concluiu o curso de formação de Oficiais, e, assim, teve suas promoções autorizadas devido a decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame do mérito do Mandado de Segurança outrora interposto. Ademais, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.
(TJ/MT - N.U 1019533-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) (NEGRITEI)

Insta consignar ainda a Ação no 1006333-83.2016.811.0041 teve o seu mérito julgado, ocasião em que o juízo condutor do feito reconheceu a prescrição.

Logo, se a decisão antecipatória não conduz ao direito de promoção à Apelante, ante à sua natureza precária, com maior razão não assiste quanto ao mérito, posto ter sido reconhecida a prescrição.

Reafirmo ainda que a referida ação está pendente de julgamento de Recurso de Apelação.

Diante da precariedade da decisão antecipatória e pendência de julgamento de Recurso de Apelação, encontra-se prejudicado os demais argumentos, como por exemplo, preenchimento dos requisitos da Lei Estadual no 10.076/2014 e do Decreto Estadual no 2268/14, efeito retroativo quanto ao ressarcimento por preterição e cálculos das diferenças salariais, conforme art. 11 do Decreto Estadual no 2.648/2010 e art. 17 da Lei Estadual no 10.076/14 e ocorrência de dano moral.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022